Tribunal: STF
Processo: Rcl 67840
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 3.991/DF. RE Nº 606.003-RG/RS E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMAS RG Nº 550 E Nº 725, RESPECTIVAMENTE). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Maximus Atacadista Distribuidor de Produtos Alimentícios Ltda., contra decisão proferida pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0010272-91.2020.5.03.0083, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 3.991/DF e nos REs nº 606.003-RG/RS e nº 958.252-RG/MG (Temas RG nº 550 e nº 725, respectivamente). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, José Augusto Martins Pereira, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes. Destaca que o beneficiário é representante comercial inscrito no Core/MG e com contrato de prestação de serviços de representação comercial assinado entre as partes reconhecido em cartório.

    3. Relata que o Juízo de 1º Grau reconheceu o vínculo empregatício, a despeito das provas e das decisões do STF. Noticia que a sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Informa acerca da interposição de recurso de revista, cuja admissibilidade foi rejeitada, ensejando a interposição de agravo de instrumento para destrancar a revista.
 
    4. Alega que, em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, esta Suprema Corte tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela CLT. Cita precedentes deste STF.
 
    5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o trâmite do processo de origem, até a decisão final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.
 
    6. Em 03/05/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 22).
 
    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região prestou as informações. Relata que, em seu recurso ordinário, a ora reclamante em momento algum invocou as decisões deste STF e que a discussão por ela promovida no apelo cingiu-se ao preenchimento dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT na relação entre as partes. Diz que a ora reclamante, em  petição inicial desta reclamação, sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o mérito da lide, preliminar que não foi arguida no recurso ordinário apreciado pela Turma. Assevera que aquele colegiado entendeu ter o ora beneficiário logrado provar que prestou serviços à empresa ora reclamante como típica de empregado, de forma pessoal, onerosa, não eventual e, sobretudo, subordinada (e-doc. 26).
 
    8. A parte beneficiária, José Augusto Martins Pereira, em contestação, aponta utilização da presente reclamação como sucedâneo recursal. Diz inaplicável ao caso a ADPF nº 324/DF e a ADC nº 48/DF. Alega que não foram cumpridos os requisitos mínimos para haver terceirização. Aduz que o Tema RG nº 550 é irrelevante ao presente caso, pois não envolve contexto de falha fiscalizatória pública. Salienta que não se discute responsabilidade regressiva em caso de descumprimento de obrigações trabalhistas em face de empresa terceirizada, o que afasta a aplicação do Tema RG nº 725. Requer seja rejeitada a reclamação, por ser manifestamente improcedente (e-doc. 28).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    13. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e nos Temas nº 725 e nº 739 do ementário da Repercussão Geral, (RE nº 958.252-RG/MG e ARE nº 791.932-RG/DF, respectivamente).

    14. Cumpre, inicialmente, destacar que a contrariedade aos precedentes fixados em ações de controle concentrado de constitucionalidade, em especial à ADPF n.º 324/DF, afasta, desde logo, o óbice arguido em preliminar da contestação, eis que o esgotamento de instância é requisito de admissibilidade para reclamações que visam garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário firmado sob o regime de repercussão geral, conforme art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.  
 
    15. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    16. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    17. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    18. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    19. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (e-doc. 10. p. 3-7, grifos e destaques do original):
 
“(...) VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
Insurge-se a reclamada contra a r. sentença que declarou a nulidade dos contratos de representação comercial celebrados entre as partes e, via de consequência, reconheceu a existência de vínculo empregatício, condenando a ré ao pagamento de todos os encargos sociais, verbas rescisórias e consectários durante o período não prescrito.
Afirma a reclamada que a testemunha patronal confirmou que "o Reclamante sempre atuou de forma autônoma, sem subordinação ou fiscalização da reclamada" (f. 235). Alega que jamais existiu subordinação, que não havia fiscalização do serviço ou cobrança de vendas e metas. Em resumo, alega não haver a comprovação dos requisitos constantes nos artigos 2º e 3º da CLT. 
Pelo exposto, pede a reforma da sentença que reconheceu o vínculo de emprego do reclamante. 
Examina-se. 
O d. juízo de origem reconheceu o vínculo de emprego do reclamante no período de 10/11/2011 a 19/11/2018, em que laborou como vendedor, conforme os fundamentos adiante expostos, em síntese:
"[...] 
Conforme se observa, a sobredita testemunha deixou claro que, na condição de supervisor, visitava semanal ou mensalmente seus vendedores, dentre eles o autor, para passar as metas de vendas fixadas pela reclamada e cobrar seu cumprimento, além de fiscalizá-los por meio de telefone, whatsapp, correspondências eletrônicas e fazer cobrança por inadimplências de clientes. 
Perceba-se, ainda, que a testemunha em questão informou que a ré determinava a dispensa do vendedor que não estivesse batendo as metas estipuladas por alguns meses, o que teria acontecido com o reclamante, sendo que teria sido ela própria quem tê-lo-ia dispensado. 
A reclamada tentou desconstituir o que foi dito pela testemunha acima, alegando que ele teria saído magoado da empresa e que faria todo mundo acioná-la. Todavia, não fez isso sob a forma de contradita e não demonstrou sequer que o próprio Murilo tê-la-ia acionado. 
[...] 
Destaca-se, ainda, que não é crível a assertiva da reclamada, de que não era cobrado dos vendedores que visitassem todos os clientes cadastrados na base de dados da empresa, em suas áreas de atuação, permitindo que ficassem muito tempo sem fazer pedidos, uma vez que isso poderia trazer grande prejuízo para ela, possibilitando, inclusive, que o representante, em vez de fazer vendas para ela, fizesse para outras empresas. Inclusive, a testemunha Murilo afirma que, no fim do mês, recebia da empresa, o relatório de clientes não atendidos pelo vendedor, para cobrar dele o porquê de não realizar as referidas vendas. 
Do mesmo modo, a tese de inexistência de pessoalidade, na prestação de serviços, abordada na defesa da reclamada, deve ser afastada, visto que a segunda testemunha ouvida por indicação do autor, Milton Paes de Albuquerque Neto, ao afirmar que tinha uns clientes em São Francisco, para complementar sua renda, disse que o autor não poderia atendê-los e vice-versa, tendo em vista que os clientes de um não apareceriam no tablet do outro, de forma que não conseguiriam transmitir eventuais vendas que fizessem, para a empresa.
Registra-se, quanto à alegação da testemunha da empresa, no sentido de que os coordenadores/supervisores de vendas não tinham como controlar se os vendedores cumpririam suas rotas pessoalmente ou terceirizando tais atribuições, que, pelas próprias declarações do referido depoente, trata-se de meras especulações que, na verdade, ele sequer pode afirmar, com segurança, que aconteceriam, na prática. 
Nesse ponto, vale lembrar que a reclamada, para tentar comprovar suas alegações, preferiu trazer a Juízo uma pessoa que não trabalhou com o autor, que sequer foi superior hierárquico dele ou laborou na sua mesma região, tendo, inclusive, confirmado que não trabalharam juntos na empresa, sendo que poderia ela ter apresentado qualquer outro "representante comercial autônomo" da equipe da testemunha Murilo, que teria trabalhado sob as mesmas condições que o reclamante, para contrapor as declarações dele, mas preferiu não fazê-lo, não se desincumbindo a contento, com isso, do ônus probatório que lhe cabia. 
[...] 
Assim, conclui-se, pelo conjunto probatório produzido, que o reclamante prestava serviços de vendedor, na forma da Lei nº 3.207/57, para a reclamada, de maneira pessoal, onerosa, subordinada e não eventual, estando presentes, por conseguinte, todos os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, denotadores da existência do vínculo laboral, o qual, ora se reconhece.
Ao exame. 
Conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, a prova testemunhal provou a existência dos requisitos configuradores da relação de emprego. Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do depoimento da testemunha obreira:
(...)
As declarações prestadas pela testemunha do reclamante foram contundentes quanto a existência da subordinação e pessoalidade no serviço prestado pelo reclamante. 
A reclamada, por sua vez, indicou apenas uma testemunha, o sr. Fabiano Lopes Laurindo, que é coordenador de vendas responsável pela região metropolitana de Belo Horizonte e que afirmou em depoimento que ele o reclamante "nunca trabalharam juntos" (f. 158). Assim, como já ressaltado na origem, seu depoimento é demasiado frágil para infirmar as declarações prestadas pelas testemunhas do reclamante que laboraram diretamente com ele, sabendo descrever com detalhes toda a rotina desempenhada na função de vendedor. 
Cotejando os depoimentos das testemunhas do reclamante e da testemunha da reclamada - que sequer laborou com o autor, repise-se - verifica-se que as declarações prestadas pelas testemunhas obreiras são consistentes e coerentes, confirmando a tese da inicial de que havia a pessoalidade e subordinação na prestação do serviço de vendedor. 
Ademais disso, em atenção ao princípio da imediação pessoal, a valoração da prova oral realizada pelo Julgador monocrático deve ser prestigiada, já que dirige a instrução e tem melhores condições de avaliar a credibilidade dos depoimentos colhidos. Incide o princípio do livre convencimento motivado do Julgador, consagrado no art. 371 do CPC/2015, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho, por força do art. 769 da CLT.
Como também fundamentado pelo juízo a quo, a existência do contrato de representação comercial não é suficiente para validar a relação jurídica entre as partes, visto que a prova dos autos vai ao encontro da tese obreira de que havia verdadeira relação de emprego. Constata-se a ocorrência do fenômeno da pejotização - situação não admitida pela lei celetista. 
Deste modo, corroboro do entendimento consignado pelo juízo a quo de foram preenchidos todos os requisitos constantes nos artigos 2º e 3º da CLT. 
Diante do exposto, mantém-se o vínculo de emprego deferido na origem, bem como as condenações decorrentes. 
Nada a prover.”
 
    20. A propósito, as informações prestadas pela autoridade relatam que “concluiu-se pela existência de fraude na contratação do empregado por meio de pessoa jurídica por ele mesmo criada, como se representante comercial fosse” (e-doc. 26, p. 4). Com efeito, é urgente que tais alegações não recaiam mais somente sobre as empresas contratantes dos serviços. Caso efetivamente tenha havido fraude, trata-se de conduta imputável a ambas às partes da relação, cujo término não pode simplesmente agraciar o profissional com uma condenação judicial, muitas vezes com vultosos montantes envolvidos, sendo que durante todo o liame aceitou a forma alternativa de contratação. Ressalto que a aceitação da relação alternativa de contratação por profissional capacitado, muitas vezes bastante favorável em termos de retorno financeiro em favor da condição de prestador de serviço, para posteriormente utilizá-la como argumento de vitimização perante à Justiça do Trabalho, é uma retórica que não condiz com o entendimento atual da Suprema Corte.  

    21. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    22. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    23. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido”.
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    24. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    25. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    26. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos). 

    27. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    28. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 10 de junho de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator